Tribunal: TJES
Processo: 5005507-43.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005507-43.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS PEREIRA CRUZ

APELADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005507-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE
:
MATHEUS PEREIRA CRUZ

RECORRIDO
:
FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PERÍODO DISTINTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando a alegação de excesso de execução fundada em supostos pagamentos anteriores ao período cobrado em acordo de confissão de dívida educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao não analisar a validade do título; (ii) verificar a ocorrência de excesso de execução e a correta distribuição do ônus probatório quanto à quitação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não apresenta omissão quando adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que utilize fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A execução abrange parcelas vencidas entre maio de 2019 e outubro de 2020, enquanto os comprovantes apresentados pelo embargante referem-se ao período de dezembro de 2018 a abril de 2019, circunstância que afasta a tese de excesso de execução.

5. O embargante não se desincumbiu do ônus de provar o fato modificativo do direito do exequente, tampouco apresentou o demonstrativo discriminado do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de comprovantes de pagamento referentes a período anterior ao exequendo não comprova excesso de execução nem elide a presunção de liquidez e certeza do título.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil; parágrafo 3º do art. 917 do Código de Processo Civil; parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.971.002, Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 26.11.2025.

Vitória, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005507-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE
:
MATHEUS PEREIRA CRUZ

RECORRIDO
:
FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MATHEUS PEREIRA CRUZ
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES , nos autos dos
Embargos à Execução
, ajuizada pelo
recorrente
contra a
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - FAESA
, que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando a tese de excesso de execução sob o fundamento de que os pagamentos realizados referiam-se a período anterior ao cobrado.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de inversão do ônus da prova quanto à imputação do pagamento, a desnecessidade de apresentação de demonstrativo de cálculo diante da evidência do excesso, a violação à boa-fé objetiva pela ausência de clareza na cobrança e a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação ao não apreciar a validade do título executivo.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos ou anular a decisão recorrida.

Sem razão.

Em relação à alegada nulidade da r. Sentença, nota-se que o apelante beira à inovação recursal ao ventilar em seu apelo alegações atinentes à eventual invalidade do título executivo, o que sequer foi afirmado na objeção oposta. Ao contrário do defendido pelo recorrente, o pronunciamento objurgado cuidou de enfrentar a tese inicial, afastando, por meio do cotejo das provas colacionadas nos autos, a assertiva de excesso na execução, não havendo que se falar em omissão pelo julgador primevo.

Inobstante, o Col. STJ possui direcionamento no sentido de que
“o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação”
(STJ; AgInt-AREsp 2.971.002; Proc. 2025/0230353-0; MS; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 26/11/2025).

Diante disso,
não merece prosperar o argumento de nulidade da r. Sentença por ausência de fundamentação
.

Em relação à questão de fundo, o executado devolve o argumento de excesso na execução, sob o fundamento de que a exequente/apelada não teria considerado parcelas pagas anteriormente no montante exequendo. Entretanto,
melhor sorte não assiste ao exequente uma vez mais.

Nos autos da execução nº 5023498-66.2023.8.08.0024, a instituição educacional executou a quantia de R$ 9.864,45 referente às parcelas vencidas entre maio de 2019 e outubro de 2020, oriundas do acordo de confissão de dívida firmado entre as partes (IDs 28701895 e 28701897 do processo apenso).

Ao seu turno, a parte embargante/executada comprovou o pagamento das parcelas relativas ao período de dezembro de 2018 a abril de 2019 (id. num. 17165989, 17165989, 17165991, 17165992, 17165993), o que, à evidência,
não compõe o objeto da execução
.

Desse modo, independentemente da ausência de demonstrativo do débito (art. 917, §3º do CPC), os documentos apresentados pelo autor não demonstraram o alegado excesso de execução, de modo que o embargante/executado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia acerca do referido fato modificativo (art. 373, II do CPC).

Inobstante, o apelante se equivoca ao afirmar que o MM. Juízo
a quo
teria invertido indevidamente o ônus da prova, tendo em vista que o julgador primevo manteve de forma estática o ônus da prova. Além disso, não há que se falar em violação da boa-fé objetiva, haja vista que a empresa exequente apenas trouxe a juízo o débito existe, cabendo ao apelante comprovar a eventual quitação da dívida, o que não fez a contento.

Por todo exposto, correta a r. Sentença, devendo-se mantê-la incólume.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita ao executado (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.